Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. OITIVA NATJUS OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.454/2022. NEGATIVA POSTERIOR À VIGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 1.1 O julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os princípios da celeridade e da eficiência.
2. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito.
3. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 3.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde.
4. A Lei n.o 14.454/2022 é material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, ou seja, 22/09/2022.
5. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento Somatropina para uso domiciliar, conforme estabelece o art. 10, VI, Lei n.o 9.656/1998. O uso, portanto, deve ser feito de forma ambulatorial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.